Tribunal: TJBA
Processo: 0005973-82.2010.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005973-82.2010.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JULIANA OLIVEIRA BARROS Advogado(s):DANIELLE ALMEIDA LUZ, BERNARDO PEREIRA GOMES ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. TEMA 916/STF. FGTS. INDEVIDO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por JULIANA OLIVEIRA BARROS, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, férias simples e proporcionais, além de FGTS, em razão da nulidade da contratação temporária ocorrida entre 27/03/2009 e 31/08/2010, para o exercício da função de auxiliar administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora para o exercício da função de auxiliar administrativo observou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer quais verbas são devidas em razão da nulidade da contratação temporária realizada sem prévio concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui caráter excepcional e exige previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional, sendo vedada sua utilização para atividades ordinárias e permanentes da Administração Pública. 4. O exercício da função de auxiliar administrativo evidencia atividade permanente e rotineira do ente público, incompatível com a contratação temporária excepcional prevista constitucionalmente. 5. A sucessiva renovação do vínculo entre os anos de 2009 e 2010 demonstra desvirtuamento da contratação e utilização irregular de mão de obra para função permanente da Administração Pública. 6. A ausência de comprovação de lei local autorizadora da contratação temporária para a função exercida e a inexistência de justificativa concreta de excepcional interesse público evidenciam a nulidade originária do contrato administrativo. 7. O STF, no Tema 916 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao pagamento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 8. O Tema 551/STF somente se aplica às hipóteses de contratação temporária inicialmente válida que sofre posterior desvirtuamento, não incidindo quando a nulidade atinge a própria origem da contratação. 9. Reconhecida a nulidade originária do vínculo, são indevidas as verbas relativas a férias e 13º salário, subsistindo apenas o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período laborado. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612 da Repercussão Geral; STF, RE 1.066.677, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, RE 765.320, Tema 916 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação Cível nº 0000079-28.2014.8.05.0016, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 25.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0005973-82.2010.8.05.0126, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JULIANA SILVA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238